Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-21.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003313-21.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRACI MORETTO - CPF: 407.710.919-15 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1003313-21.2023.8.11.0015

APELANTE: IRACI MORETTO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
IMPROCEDENCIA –

CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – CCB – PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÕES E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – CONTRATOS COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DAS

CONTRATAÇÕES – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE –

CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS E CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – VALORES ACEITOS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRACI MORETTO
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

–
incorporador do
BANCO CETELEM S/A
,
que
julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como à multa no percentual de 9% sobre o valor da causa atualizado, por litigância de má-fé, conforme artigo 81, do CPC/15.

Em suma, de forma totalmente genérica, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que houve falha na prestação dos serviços prestados pelo requerido, posto que independentemente de sua vontade, este
“[...] não se abstém de efetuar depósitos em sua conta e descontar as parcelas de seu benefício sem autorização [...].”
(Sic. ID nº 207691668).

No mais, alega que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma casada; que não recebeu e não utilizou o citado cartão, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 207691671, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
IRACI MORETTO
ajuizou

ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

–
incorporador do
BANCO CETELEM S/A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, sendo que ao analisar seu extrato de benefício, constatou que estava sofrendo alguns abatimentos no valor de sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado originários do requerido, quais sejam:

1º - contrato n°. 51931964356/18
, com data da inclusão de 18/07/2018, dividido em 72 vezes de R$ 49,70, com valor liberado de R$ 1.745,59;

2º - contrato n°. 22831963937/18
, com data de inclusão de 21/07/2018, dividido em 72 vezes de R$ 108,00, com valor liberado de R$ 3.793,24;

3º - contrato n°. 22836242370/19
, com data de inclusão de 11/03/2019, dividido em 72 vezes de R$ 108,00, com valor liberado de R$ 3.874,01;

4º - contrato de cartão de crédito consignado n°.
97831974515/18
, com valor de desconto de R$ 47,70.

Esclareceu que não reconhece e não realizou os citados empréstimos, por isso, entrou em contato com o requerido para solucionar a questão, tendo inclusive apresentado Reclamação perante o PROCON – Unidade Sinop - MT, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados relativos aos citados contratos no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência das relações jurídicas, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
207690730
, sustentando a legitimidade de todos os contratos firmados com a autora, visto que foram firmados de forma presencial, nos seguintes termos:

“[...]
·
Contrato de empréstimo de nº
51-831964356/18
, firmado em julho de 2017, com previsão para pagamento em 72 parcelas de R$ 49,70. O Banco CETELEM S.A. liberou à autora o valor de R$ 1.754,27 em 23/07/2018, por meio de TED.

·
Contrato de refinanciamento de nº
22-831963937/18
, firmado em julho de 2018, com previsão para pagamento de 72 parcelas de R$ 108,00, é objeto de refinanciamento do seu antigo contrato de nº 51-756600/14310. O Banco CETELEM S.A. liberou à autora o valor de R$ 2.931,90 por meio de TED e o valor de R$ 880,21 foi utilizado para a quitação do contrato anterior.

·
Contrato de refinanciamento de nº
22-836242370/19
, firmado em março de 2019, com previsão para pagamento de 72 parcelas de R$ 108,00, é objeto de refinanciamento do antigo seu contrato de nº 22-441234/15310. O Banco CETELEM S.A. liberou à autora o valor de R$ 1.719,84 por meio de TED e o valor de R$ 2.154,17 foi utilizado para a quitação do contrato anterior.

·
Contrato de nº
97-831974515/18
, firmado em julho de 2018, sendo este na modalidade cartão de crédito consignado. O Banco CETELEM liberou para autora o saque no valor de R$ 1.308,89 em 25/07/2018 por meio de TED [...]”.”
(Sic. ID nº 207690730
.

No mais, d
efendeu a validade dos contratos e seus e efeitos, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
.

Inconformado, recorreu a autora, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Dos contratos

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restaram cabalmente comprovadas através das cópias das
Cédulas de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha – “CCB”, nºs
22831963937/18, 22836242370/19, 51931964356/18 e 97831974515/18
, acostadas nos IDs nºs 207690731 a 207690734, nas
quais constam as assinaturas da autora e seus documentos pessoais.

Ainda, ficaram demonstrados os créditos dos citados contratos a favor da parte autora e a aquiescência desta com estes, posto que, a despeito de alegar que não os contratou, em nenhum momento se dignou em depositar os valores em juízo, ou seja, fato que por si só, macula a alegada ausência de contratação, posto que, tal atitude (depósito) era de suma relevância para demonstrar a boa-fé e transparência do direito pleiteado à vista do princípio da cooperação que rege o Código de Processo Civil/15.

Aliás, neste particular, bem consignou o magistrado singular,
in verbis
:

“[...].
E, no caso dos autos, constata-se que o Banco Requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando os contratos devidamente assinados pela Requerente, cuja assinatura aposta é idêntica à do seu documento de identificação que acompanha a inicial, bem como o comprovante de crédito em conta da parte requerente (Ids.111188900, 120019029, 120019031, 120019034 e 120019036).

No ponto, relevante frisar que não há qualquer elemento nos autos que justificasse a eventual necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, que sequer foi requerida pela parte autora, sobretudo porque em que pese a parte requerente afirmar desconhecer e não ter anuído aos contratos em questão, o acervo documental colecionado aos autos demonstra uma versão oposta dos fatos, permitindo concluir pela inexistência de fraude na contratação.

Ademais, não há informações pela parte Autora que em algum momento teve seus documentos extraviados.

Além disso, os contratos apresentados se observam não apenas a identificação da Autora através de seus dados pessoais, os mesmos com os quais aqui se identifica e que constam dos vários documentos que acompanham a inicial, senão também sua assinatura, claramente similar àquela contida em seus documentos de identificação, sendo possível afirmar a similitude mesmo aos olhos despreparados de um leigo, a dispensar qualquer dilação probatória a respeito.

Nesse sentido:

[...]

Outro fato que assume relevância, é o fato da parte Autora não ter negado titularidade sobre a conta apontada pelo banco como destinatária do valor disponibilizado, tampouco ter exibido o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Ora, tal comportamento é deveras contraditório àquele esperado por quem alega não admite a existência do pacto, logo, é inviável a pretensão de desconstituir o débito tampouco reconhecer a prática de ato ilícito por parte da instituição Requerida, uma vez que não existe comprovação acerca da irregularidade da contratação.

Com efeito, se usufruiu da quantia que lhe foi disponibilizada fica evidente que tinha plena ciência do empréstimo e com ele concordou, de sorte que não há falar-se em vício de consentimento.

Importa pontuar que diante desse cenário, sequer há possibilidade de cogitar eventual contratação fraudulenta, pois é inimaginável que um terceiro, na condição de fraudador, tenha realizado o empréstimo em nome da parte Autora e não se beneficie do valor mutuado

[...]. ”
(Sic. ID nº 207691667)

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Ademais, cabe destacar que a demanda foi proposta em
01/03/2023
(ID nº 207690705), ao passo que as operações bancárias foram contratadas em
23/07/2018, 25/07/2018 e 18/03/2019
,
ocorrendo os descontos diretamente no benefício previdenciário da autora a partir de 08/2018, conforme se verifica do demonstrativo de empréstimo bancários fornecidos pelo INSS de ID nº 207690713, ou seja, há mais de quatro anos.

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora/apelante, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024